Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), JADER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.526.281-79 (PACIENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), JADER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.526.281-79 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. REVOGAÇÃO
– INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP
–
2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM
DENEGADA

–

CONSONÂNCIA
COM O
PARECER.

1 -
De rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão, em posse do paciente, de entorpecente acondicionado de forma comum àquela empregada na traficância e de considerável quantia em dinheiro, após o recebimento de denúncia anônima comunicando que praticava o comércio ilegal, evidenciando-se presentes
os requisitos autorizadores da
ultima ratio,
portanto
;

2 -
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Jader Aparecido dos Santos
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo d.
Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., apontado como autoridade coatora.

O Impetrante sustentou, em síntese, que o decreto cautelar padeceria de
fundamentação idônea
,
eis que ausentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
(
Id. 30582463).

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
;
subsidiariamente
, requereu a
substituição
da custódia por
medidas cautelares dela diversas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.

Anexou documentos (Ids.
30582465 a 31522453)
.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 32075985) foram anexadas as Informações judiciais (Id. 32691452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 34816959):

Habeas Corpus
–
Tráfico de droga [art. 33, Lei nº. 11.343/2006 Lei de Drogas] – Prisão em
flagrante convertida em preventiva
– inconformismo – 1. Pretendida concessão do benefício de
recorrer em liberdade
sustentada
carência de motivação do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar -
Improcedência
- Fundamentação idônea - Perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado -
Motivo da prisão inalterado
- característica
rebus sic stantibus
da segregação cautelar – Medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública -
Crimes graves
e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das
medidas cautelares
elencadas no art. 319 do CPP -
Inadmissibilidade
- Prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – manutenção do r.
decisum
- Pela
denegação
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020